Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi abordada de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição.
3. As matérias não deduzidas em apelação não podem ser apreciadas em embargos de declaração, por constituírem nítida inovação recursal.
4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
5. Negou-se provimento ao recurso.